Tribunal: TJDFT
Processo: 0735680-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735680-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA, RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA AGRAVADO: JOSE FELICIO BERGAMIM, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 79066924. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator